Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. IN RE IPSA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO. ATO ILÍCITO. NÃO QUANTIFICÁVEL. VALOR DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
1. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa.
2. Tratando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
3. A compensação pecuniária devida à pessoa jurídica, cujo nome fora indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
4. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Autora afigura-se condizente com esses objetivos.
5. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
6. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
7. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.
8. Configurada a condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse critério.
9. Apelações conhecidas. Negado provimento à Apelação da Autora e provida parcialmente a do Réu.